Tribunal: TJDFT
Processo: 0740709-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740709-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: DALIVON ADRIANO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO contra a decisão de ID 209027361 (da origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704327-84.2019.8.07.0009, proposta em face de DALIVON ADRIANO DA COSTA, declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Ariquemes/RO, nos seguintes termos: Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Inicialmente, anote-se a tramitação prioritária do feito, na forma do artigo 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) – Id. 202726939. A parte autora ajuizou ação de busca e apreensão em face de Dalivon Adriano da Costa que convertida em execução de título extrajudicial houve arresto antes da citação e o executado apresentou impugnação e seu endereço residencial. Da análise detida dos autos verifico que ambas as partes não têm domicílio na Samambaia – DF, consoante informado na inicial o domicílio da parte credora é em São Paulo (Id. 34081163) e do executado, nas iniciais de Id. 34081163 e Id. 46056351, apontam Taguatinga – DF. Antes da citação do executado, sobreveio seu atual endereço que reside em Ariquemes/RO (Id. 34081209). Observo assim que inexiste documento que comprove que a parte ré reside nessa Circunscrição Judiciária, pelo contrário, no próprio contrato de Id. 208370640 informa domicílio diverso de Samambaia. Com efeito, o réu está domiciliado em Rondônia, não havendo espaço para ajuizamento da presente demanda na cidade de Samambaia – DF. Tendo em vista tratar-se de execução movida por instituição financeira em razão do inadimplemento de prestação decorrente de cédula de crédito bancário, o regime jurídico aplicável à espécie, a princípio, é o da Lei 8.078/90, sendo que o réu se amolda ao conceito de consumidor. Frise-se que o réu / consumidor reside em Ariquemes/RO, conforme consta da própria declaração de endereço (ID 202726939). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR DEMANDADO FORA DO SEU DOMICÍLIO. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que, quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta, passível de sofrer controle judicial ex officio. 2. A filosofia adotada no CDC, estampada no art. 6o, inciso VIII, é a facilitação da defesa da parte hipossuficiente em Juízo, trata-se de preceito de natureza híbrida, pois quando a demanda for proposta contra consumidor, a competência territorial será absoluta e comportará declínio de ofício. Porém, nas causas em que o consumidor for autor, será relativa, sem a possibilidade de declaração de incompetência de ofício pelo juiz. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.847053, 20140020238904CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO ROSA, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Ariquemes/RO. Junte-se cópia ao processo de embargos à execução. Publique-se. Intime-se. Redistribuam-se os autos independentemente de preclusão. No agravo de instrumento (ID 64417970), a parte exequente, ora agravante, pleiteia, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, “visto que, os autos não podem ser encaminhados a outra comarca” (p. 3). Argumenta, em suma, que, nos termos do Art. 53, III, d, do CPC, é competente o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita. Assim, como o endereço indicado no contrato firmado entre as partes foi na “RUA 1 CHARACA 102, 44, CHACARA SAMABAIA, BRASILIA, DF, 70002-440", este é o domicílio que ddeve ser considerado para processar a ação. Preparo recolhido regularmente (ID's 64417972 e 64417971). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A propôs ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial em desfavor do requerido, ora agravado, fundada em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Ao proceder à busca e apreensão, concedida liminarmente, o oficial de justiça, nas diversas tentativas de cumprir o mandado, restou por certificar não ter logrado êxito na localização do bem. Houve, então, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, tendo ocorrido, na sequência, mais tentativas frustradas de citação do executado. Somente após a ocorrência de penhora de valores, realizada via SISBAJUD, é que o executado compareceu aos autos apresentado impugnação e informando ser domiciliado em Ariquemes/RO, sem nada requerer acerca do foro. Em decorrência, ao examinar a impugnação apresentada, o Juízo a quo declarou-se incompetente para o julgamento do feito e encaminhou os autos para o Juízo rondonense, ao fundamento de que, por se tratar de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Destaca-se, desde logo, ser inaplicável ao caso a Lei n. 14.879, de 04 de junho de 2024, uma vez que não se discute a validade da escolha aleatória do foro (a chamada prática do “forum shopping”). Nessa toada, nos termos do Art. 43 do Código de Processo Civil, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta” (Perpetuactio Jurisdicionis). Desse modo, eventual alteração no domicílio do réu, após a propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já estabelecida. Até porque eventual mudança do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela defluam. Em consequência, se fosse o caso, caberia ao próprio executado ingressar com o respectivo incidente processual, manifestando o interesse de ver alterada a competência, evitando, assim, a prorrogação. Todavia, in casu, não o fez. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIO INDICADO PELO RÉU POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 87 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 87 do CPC, "determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia". 2. Assim, eventual alteração no domicílio do réu, após a propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já estabelecida. 3. Na hipótese de o requerido ter comunicado ao banco credor a alteração de seu domicílio antes do ajuizamento da ação, informação que não consta nos autos, poderá arguir tal fato por meio da exceção de incompetência, caso tenha interesse. Precedente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (CC n. 132.867/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 24/4/2015.) Ademais, lado outro, o foro competente para processar e julgar uma ação de execução de título extrajudicial é o do lugar onde o título deve ser pago. No entanto, o exequente pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Nessa trilha, dispõe o Art. 781 do CPC: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; [...] V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Nessa toada, reputo evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar nos termos reclamados, mormente porque, quando da pactuação do contrato (ID 34081209), o executado era residente e domiciliado em Samambaia. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator